Tribunal: TJMT
Processo: 1038642-71.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1038642-71.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA (SUSCITANTE), JUÍZO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITANTE), ALZIRO EURIPEDES DE OLIVEIRA - CPF: 344.432.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FELICIA DE OLIVEIRA - CPF: 208.776.921-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE EXPOSIÇÃO DE IDOSO A CONDIÇÕES DEGRADANTES. FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 15.163/2025. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. FIXAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1.
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Água Boa em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais, no âmbito de termo circunstanciado instaurado para apurar crime previsto no art. 99 do Estatuto da Pessoa Idosa (expor idoso a condições degradantes), praticado, em tese, antes da vigência da Lei n. 15.163/2025.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia jurídica consiste em definir a autoridade judiciária competente para processar e julgar o termo circunstanciado, à luz da pena cominada ao tipo penal e da nova redação conferida ao art. 94, p
arágrafo único
, do Estatuto da Pessoa Idosa pela Lei n. 15.163/2025, que afastou a incidência da Lei n. 9.099/1995 aos crimes contra idosos, independentemente da pena prevista.

III. Razões de decidir

3. A lei nova que amplia a punição constitui

lei penal mais severa e, por força do art. 5º, XL, da CF/1988, não pode ser aplicada a fatos anteriores à sua entrada em vigor.

4. À época da prática do fato, a pena cominada ao art. 99 do Estatuto da Pessoa Idosa enquadrava-se nos limites do art. 61 da L
ei n.
9.099/1995, atraindo a competência do Juizado Especial Criminal.

5. A jurisprudência do STF, firmada na ADI 3.096/DF, admite a aplicação do rito sumaríssimo aos crimes contra idosos, vedando, contudo, a concessão de institutos
despenalizadores
.

6. O STJ corrobora essa orientação ao vedar medidas
despenalizadoras
em tais hipóteses, preservando a celeridade do procedimento sem prejuízo da resposta penal efetiva e proporcional.

7. A nova redação do art. 94, p
arágrafo único,
do Estatuto da Pessoa Idosa só produz efeitos
para fatos ocorridos após sua vigência
, sendo inaplicável aos
casos
anteriore
s
à vigência da Lei n. 15.163/2025.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito negativo de jurisdição julgado procedente. Fixada a competência do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais.

Tese de julgamento:
“
1. A Lei n. 15.163/2025, que afasta a incidência da Lei n. 9.099/1995 aos crimes contra idosos, não se aplica retroativamente aos fatos praticados antes de sua vigência, sob pena de violação ao art. 5º, XL, da CF/1988.

2. A definição da competência jurisdicional, quando fundada na pena cominada, deve respeitar o regime jurídico vigente à época dos fatos.

3. Conforme interpretação conforme conferida pelo STF à redação original do art. 94 do Estatuto da Pessoa Idosa (ADI 3.096/DF), admite-se o procedimento dos Juizados Especiais Criminais, vedada, contudo, a aplicação de institutos
despenalizadores
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; L. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), art. 94,
p.u
. (com redação da L. 15.163/2025); L. 9.099/1995, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.096/DF, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
, j. 16.06.2010; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.047.925/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 21.05.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1038642-71.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

SUSCITADO: JUÍZO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
Juízo
d
a
2
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Água Boa

em face do
Juízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais
, no
s

autos
do termo circunstanciado
n.
1063011-29.2025.8.11.0001
, instaurado
em desfavor de Alziro Eur
í
pedes de Oliveira para apurar
a prática, em tese, d
o
crime
descrito no art. 99 d
o
Estatuto do Idoso
-
Lei n. 10.741/2003
-
(
“
Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, da pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado
[...]
”)
,
supostamente
cometido

contra sua genitora, Sra.
Ana Felícia de Oliviera, de 85 anos de idade.

O
Juízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais
, após
manifestação do órgão ministerial de primeiro grau
(id.
326124362
, pág. 41/42)
,

declinou
da competência
em favor do Juízo Suscitante
ao considerar
“
que o somatório das penas máximas cominadas aos delitos em apuração extrapola o limite de dois anos previsto no art. 61 da Lei n. 9.099/1995, o que afasta a competência deste Juizado Especial Criminal para o processamento e julgamento do feito
” (id.
326124362
, pág. 43).

Por sua vez,
o
Juízo
d
a
2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Água Boa

suscitou o presente conflito nos seguintes termos:

“
[...].
No caso em apreço, verifica-se que a prática do ato ilícito ocorreu em 30/09/2024, portanto, antes da reforma trazida pela Lei n. 15.163/25
. Assim, a pena do delito em comento era

detenção de 2 (dois) meses a 01 (um) ano e multa. Dessa forma, a competência para o

processamento e julgamento da demanda é do Juizado Especial Criminal, nos termos da Lei n.

9.099/95.

Ainda,
sabe-se que o art. 94, parágrafo único, do Estatuto da Pessoa Idosa, incluído pela Lei n. 15.163/25
, dispõe que: “Aos crimes previstos nesta Lei e aos crimes praticados com

violência contra a pessoa idosa, independentemente da pena prevista,
não se aplica a Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995
.”

Contudo, no caso em exame,
o fato ocorreu em 30/09/2024, isto é, antes da entrada em vigor da referida norma, de modo que não é possível afastar a competência do Juizado Especial Criminal
. Isso porque a aplicação do art. 94, parágrafo único, do Estatuto da Pessoa Idosa configuraria verdadeira retroatividade de lei penal mais gravosa, vedada pelo art. 5º, XL, da

Constituição Federal.
” (id. 326124363).

Em decisão interlocutória, esta Relatoria designou o Juízo Suscitado
(Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais)
para apreciar
, em caráter
provisório,
eventuais medidas de urgência (id.
326436851
).

A Procuradoria de Justiça Criminal Especializada exarou parecer pela procedência, no sentido de
“
firmar competência do Juízo suscitado do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais/MT
”
, na lavra do Exmo. Sr. Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (id.
328811390
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

A questão em discussão
consiste
em definir qual o juízo competente para processar e deliberar sobre o termo circunstanciado instaurado em desfavor de Alziro Eurípedes de Oliveira, imputando-lhe, em tese, a prática do crime previsto no art. 99 do Estatuto da Pessoa Idosa, supostamente cometido contra sua genitora, Sra. Ana Felícia de Oliveira, de 85 anos de idade.

Trata-se, portanto, de fato que envolve pessoa idosa em situação de vulnerabilidade, destinatária de especial tutela pelo ordenamento constitucional e infraconstitucional, o que exige do Poder Judiciário resposta célere e efetiva na preservação de sua dignidade e bem-estar.

Ness
a
vertente
, o art. 230 da Constituição Federal estabelece ser dever da família, da sociedade e do Estado amparar os idosos, assegurando-lhes participação, integração e proteção contra qualquer forma de negligência, violência ou discriminação.

Essa diretriz é densificada pela Política Nacional do Idoso (Lei n. 8.842/1994), pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n. 10.741/2003) e pela Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, que reforça o compromisso estatal de prevenir e punir condutas que atentem contra sua integridade física, psíquica ou moral.

Nesse cenário protetivo, o legislador editou a Lei n. 15.163/2025, que intensificou a resposta penal aos crimes cometidos contra idosos, majorando o preceito secundário de diversos tipos penais e afastando expressamente a aplicação da Lei n. 9.099/95, independentemente da pena cominada, para todo crime previsto no Estatuto da Pessoa Idosa ou praticado com violência contra pessoa idosa
.

Transcrevo, por fidedignidade, a redação atual do art. 94, parágrafo único, do
Estatuto da Pessoa Idosa
, incluída pela Lei n. 15.163/2025:

“
Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). (Redação dada pela Lei nº 15.163, de 2025)

Parágrafo único. Aos crimes previstos nesta Lei e aos crimes praticados com violência contra a pessoa idosa, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. (Incluído pela Lei nº 15.163, de 2025)
”

Trata-se de importante avanço normativo, cujos fundamentos repousam na necessidade de conferir maior efetividade à persecução penal em contextos de violência, abandono ou maus-tratos infligidos a pessoas de idade avançada.

Contudo, essa alteração
legislativ
a
(
Lei n. 15.163/2025
)
somente entrou em vigor em 4
/7/
2025

(data de publicação no D.O.U.)
, posterior à prática do fato delituoso ora examinado, ocorrido em 30
/9/
2024.

Assim, impõe-se observar a garantia constitucional prevista no art. 5º, XL,
da Constituição
F
ederal,
segundo a qual a lei penal mais gravosa não retroagirá para alcançar fatos anteriores à sua vigência.

A definição da competência jurisdicional, quando fundada na pena máxima abstratamente cominada ao delito, integra o núcleo das consequências jurídico-penais decorrentes do fato típico e, por isso, está submetida ao princípio da irretroatividade.

À época do fato, o art. 99 do Estatuto da Pessoa Idosa

(crime
objeto do termo circunstanciado)
estabelecia pena de detenção de dois meses a um ano e multa, enquadrando-se nos limites do art. 61 da Lei n. 9.099/1995 e fixando a competência do Juizado Especial Criminal.

Este entendimento, aliás, não implica qualquer esvaziamento da proteção devida à vítima idosa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.096/DF, conferiu interpretação conforme ao art. 94 do Estatuto da Pessoa Idosa
para determinar que, embora se aplique o procedimento sumaríssimo da Lei n. 9.099/1995, nenhuma medida
despenalizadora
pode ser concedida ao autor do fato, sob pena de indevida interpretação benéfica
:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 39 E 94 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). RESTRIÇÃO À GRATUIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE SELETIVOS E ESPECIAIS. APLICABILIDADE DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI 9.099/1995 AOS CRIMES COMETIDOS CONTRA IDOSOS. 1. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.768/DF, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o art. 39 da Lei 10.741/2003. Não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade nessa parte.
2. Art. 94 da Lei n. 10.741/2003: interpretação conforme à Constituição do Brasil, com redução de texto, para suprimir a expressão "do Código Penal e". Aplicação apenas do procedimento sumaríssimo previsto na Lei n. 9.099/95: benefício do idoso com a celeridade processual. Impossibilidade de aplicação de quaisquer medidas
despenalizadoras
e de interpretação benéfica ao autor do crime
. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição do Brasil, com redução de texto, ao art. 94 da Lei n. 10.741/2003.
”
(ADI 3096, Relatora:
Ministra
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 16-6-2010)

Na essência
, a competência do Juizado Especial Criminal não autoriza transação penal, composição civil ou suspensão condicional do processo, que permanecem expressamente vedadas, garantindo-se, assim, tratamento jurídico mais rigoroso e compatível com a vulnerabilidade da vítima idosa.

Esse entendimento foi integralmente reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a impossibilidade de concessão de institutos
despenalizadores
nos crimes praticados contra idosos, independentemente da pena prevista
. Veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. ART. 102 DA LEI N. 10.741/2003. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM ÂMBITO DE RECURSO ESPECIAL. ARGUIDO DISSENSO PRETORIANO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de oferta da suspensão condicional do processo foi arguida pela defesa após o manejo da apelação, acarretando a preclusão da matéria. Não se verifica, assim, ofensa ao art. 89 da Lei n. 9.099/1995.
2. Além disso, a insurgência da defesa esbarra na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.096/DF, que foi julgada procedente em parte a fim de conferir ao art. 94 da Lei n. 10.741/2003 interpretação conforme a Constituição, de forma a determinar a incidência do procedimento sumaríssimo da Lei n. 9.099/1995, afastando, porém, a aplicação de quaisquer medidas
despenalizadoras
e a interpretação benéfica ao autor do crime cuja vítima seja idoso.
[...]. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.047.925/MS,
R
elator
:
Min
.
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024)

Portanto, a solução jurídica que se impõe deve harmonizar dois pilares fundamentais: de um lado, a especial e necessária proteção do idoso; de outro, a intransponível garantia constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Com efeito, o
equilíbrio entre esses vetores não permite que se aplique retroativamente a Lei n. 15.163/2025, ainda que seu escopo seja nobre e socialmente desejável.

Assim, a adequada conciliação entre a tutela reforçada da pessoa idosa e o respeito absoluto à irretroatividade da lei penal mais severa
(
art. 5º, XL,
da CF)
conduz, de maneira inequívoca, à manutenção da competência do Juizado Especial Criminal, pois, além de fiel ao regime jurídico vigente ao tempo dos fatos, preserva a
efetividade da proteção à vítima idosa mediante procedimento célere e sem qualquer possibilidade de aplicação de medidas
despenalizadoras
, garantindo-se resposta penal proporcional, tempestiva e constitucionalmente legítima.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE
, fixando a competência do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025